Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-70.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DIREITOS SUCESSÓRIOS. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Reconvenção. Prescrição reconhecida no saneador. O pedido de indenização por danos morais formulado em reconvenção não foi objeto de análise e apreciação na sentença e que por isso não pode ser objeto de conhecimento. A matéria foi objeto de decisão interlocutória em que se reconheceu a prescrição e contra a qual não foi aviado o recurso adequado (art. 1015, II, do CPC). Recurso não conhecido neste ponto.2 – Comunhão parcial. Partilha de bens e dívidas. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família.3 – Direitos sucessórios. Não comunicação. Na comunhão parcial de bens excluem-se da meação os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, do CC).4 – Indenização por danos morais. Prescrição. Descabida a pretensão indenizatória, quando a pretensão não é exercida no prazo, sendo alcançada pela prescrição.5 – Alimentos entre ex-cônjuges. Transitoriedade e excepcionalidade. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a obrigação, tais como a baixa capacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho e de adquirir autonomia financeira.6 – Recurso conhecido, em parte, e nesta parte desprovido.
r